Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725296-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDERSON LUEMY DA SILVA APELADO: ANDERSON LUEMY DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO opôs embargos de declaração contra o Acórdão de no 1694630 (ID no 46452002), referente ao julgamento dos recursos de apelação. Instada (ID no 46877191), a parte embargada não apresentou contrarrazões recursais (ID no 46970781 / 47206582). À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador